Tribunal: TJPA
Processo: 0804535-81.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804535-81.2021.8.14.0051

APELANTE: EDIELY ALVES DOS SANTOS, JOELSON SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ________________.

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0804535-81.2021.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

APELANTES: JOELSON SOUZA DOS SANTOS E EDIELY ALVES DOS SANTOS

ADVOGADOS PARTICULARES: WAGNER FABRICIO AZEVEDO LAGES, OAB/PA 12.406 E FELIPE GOMES TRINDADE, OAB/PA 12.406

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E 12 DA LEI Nº 10.826/03. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INVASÃO/VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ENTORPECENTES EM PODER DOS APELANTES. FALTA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

- NO CASO EM TELA, OS POLICIAIS DETINHAM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INGRESSAR NO ENDEREÇO DA ACUSADA EDIELY, AO REALIZAREM AS BUSCAS NADA FOI ENCONTRADO, NEM NO LOCAL, TAMPOUCO EM SUA POSSE. APROVEITANDO A SITUAÇÃO INGRESSARAM SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA EM FRENTE, ONDE A ACUSADA TINHA A CHAVE, POIS GUARDAVA PARA UMA VIZINHA QUE ESTAVA VIAJANDO. NESTE LOCAL ESTAVAM APENAS DOIS ADOLESCENTES, SENDO ENCONTRADA A DROGA (7,49G DE COCAÍNA) E A ARMA. ASSIM,
DE FORMA ARBITRÁRIA E EM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, OS AGENTES ESTATAIS, SEM O CONSENTIMENTO DOS MORADORES, INGRESSARAM NA RESIDÊNCIA EM FRENTE AO DOMICÍLIO DA ACUSADA, LOCAL QUE SEQUER CONSTITUÍA-SE COMO RESIDÊNCIA OU DOMICÍLIOS DOS RÉUS DESTE PROCESSO.

- TENDO COMO REFERÊNCIA O RECENTE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O INGRESSO POLICIAL FORÇADO EM DOMICÍLIO FOI RESULTANTE APENAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA, CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA A DISPENSA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS OU DO MANDADO JUDICIAL PARA A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NA RESIDÊNCIA, ACARRETANDO A NULIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. ASSIM, ANTE A AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE OU APARÊNCIA COMO SUSPEITA, OU DE CERTA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O
STANDARD
PROBATÓRIO DE 'FUNDADA SUSPEITA' EXIGIDO PELO ARTIGO 244 DO CPP.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO,
absolvendo os ora apelantes em razão da ilicitude da prova colhida, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOELSON SOUZA DOS SANTOS e EDIELY ALVES DOS SANTOS
, por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª
Vara Criminal de Santarém/PA
(ID nº 17810929) que condenou igualmente os ora apelantes às penas
de
09 (nove)

anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Fechado, além de 1399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, e, 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime Fechado, além de 1632 (um mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, além de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, respectivamente.

Na
denúncia,
(fls. 273/278, ID nº 17810731) o Ministério Público relatou que no dia 13/05/2021, por volta das 06:00 horas,
realizava-se uma operação da Polícia Civil para o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dos denunciados EDIELY e JOELSON, pois segundo informações colhidas pelo serviço reservado da Polícia Militar em colaboração com a Delegacia de Repressão ao Roubo, os indiciados prestavam apoio a assaltos operados na cidade de Santarém/PA, no sentido de guardar objetos roubados, armamentos, munições, além da prática de traficância.

Ao realizar buscas no imóvel, no qual se encontravam dois adolescentes (WELLINGTON SOUZA FERREIRA e WILLIAN SOUZA FERREIRA, ambos com 13 anos de idade na época dos fatos), os quais prestavam auxílio material na venda dos entorpecentes, foi possível encontrar 30 (trinta) “trouxas” da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando 7,49g, 01 (uma) munição, cal. 32, marca CBC, bem como quantia monetária de R$373,00 (trezentos e setenta e três reais), no interior de uma sacola e R$ 70,00 (setenta reais) em espécie em poder do denunciado Joelson, bem como demais objetos comumente utilizados para produção de drogas.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra os acusados
como

incurso n
os
artigos
33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/03.

Na Sentença (fls. 594/626, ID nº 17810929), o acusado Joelson Souza dos Santos fora condenado somente pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes. Já a acusada Ediely Alves dos Santos, foi condenada pelos crimes de tráfico, associação ao tráfico e p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Em
razões recursais,
(fls. 660/677, ID nº 17810931), requereu a Defesa, preliminarmente pela nulidade do processo, em razão da violação de domicílio, no mérito, suscitou a absolvição por insuficiência de provas para todos os crimes e pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em sede de
contrarrazões,
(fls.

686/705,

ID nº 17810939), o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta.

Nesta
Instância Superior,
(fls. 716/734, ID nº 18232336) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso apelação.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOELSON SOUZA DOS SANTOS e EDIELY ALVES DOS SANTOS
, por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª
Vara Criminal de Santarém/PA
(ID nº 17810929) que condenou igualmente os ora apelantes às penas
de
09 (nove)

anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Fechado, além de 1399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, e, 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime Fechado, além de 1632 (um mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, além de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, respectivamente.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

A Defesa requereu preliminarmente a ilegalidade da invasão de domicílio, sem autorização judicial, requerendo assim, sua absolvição, adianto que acolho o pedido da Defesa.

Sabe-se que o artigo 244 do Código de Processo Penal prevê que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
".

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
Habeas Corpus
nº 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista no art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso, consignou no voto que:

“A permissão para a revista pessoal - à qual se equipara a busca veicular - decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (art. 5º, X, da Constituição Federal), razão pela qual "não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial" (OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito aplicado à atividade policial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 55).

Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Por se tratar a busca pessoal de um meio de obtenção de prova - tanto que está regulamentada no Título VII do Código de Processo Penal (Da Prova) - o seu fundamento legal é a (fundada) suspeita de posse de corpo de delito, que, na definição de Gustavo Badaró, é o "conjunto de elementos materiais deixados pelo crime" e inclui: "(1) corpus criminis, que é a pessoa ou a coisa sobre a qual é praticado o crime; (2) corpus instrumentorum, que diz respeito à averiguação das coisas - objetos ou instrumentos - utilizadas pelo criminoso na prática delituosa; (3) corpus probatorium, concernente à constatação de todas as circunstâncias hábeis à reconstrução do crime investigado" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 435-436).

Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.

[...]

Nesse cenário, percebe-se que o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. (...)”.

Concluiu o voto que:

“1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) -

baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto

- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.

O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência (...)”.

Para maiores esclarecimentos destaco trecho dos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha WILTON MAGALHÃES CHAVES, na condição de policial militar em juízo disse que participou da abordagem dos acusados. Que
foi feito os procedimentos de praxe colocando as pessoas para fora da casa. Que dentro da casa onde os acusados estavam nada foi encontrado, bem como, não foi encontrado nada em posse dos acusados. que na casa em frente foi encontrado droga com auxílio do cão farejador, além de uma munição de revolver e dinheiro. QUE não conhecia os acusados, porém, o local onde foi feita a abordagem é conhecido pelo polícia como ponto de venda de drogas. Que na casa onde as drogas foram encontradas estavam dois menores de idade com a droga. Que a acusada tinha a chave da casa em frente a sua que morava, porém não foi comprovado por documentos que a casa estava alugada para a acusada. QUE a droga estava bem escondida e sem auxílio do cão talvez ela não fosse encontrada.

No mesmo sentido a testemunha ONASSIS BARROS DOS SANTOS, também na condição de policial militar alegou em juízo: Que participou da abordagem. QUE recebeu informações que a acusada e seu ex companheiro FIEL davam apoio aos assaltos na região. QUE quando começaram a monitorar a acusada o FIEL já estava preso. QUE a EDIELY e Joelson são parceiros, só não sabe dizer se amorosos ou não. QUE a casa na frente era utilizada para guardar a droga. QUE a acusada estava em ambas as casas (a sua e a da frente, onde foi encontrada a droga). QUE não se recorda se havia mandado de busca para ambas as casas. QUE não sabe se foi apresentado contrato de locação. QUE não se recorda de boa parte da diligência. QUE lembra da presença de dois menores na casa onde foi encontrada a droga.

Por fim, a testemunha JOHNATHAN SILVA FEITOSA, na condição de policial militar, disse em juízo: Que os acusados não estavam na casa quando chegou e na verdade quem detinha a posse dos entorpecentes eram dois menores de idade.

De acordo com os depoimentos em juízo, além de não restar evidente sem sombra de dúvidas de quem era o entorpecente encontrado, bem como a arma de fogo, uma vez que poderia ser tanto dos apelantes, quanto dos menores que estavam no interior da outra residência, quanto de qualquer outro morador daquela residência, quando da abordagem policial, restou evidente ainda, que nada foi encontrado em poder dos réus. Da mesma forma, os policiais poderiam ter realizado campana, ou investigações complementares antes de adentrar na residência sem autorização judicial, uma vez que não é suficiente para justificar a busca pessoal, uma denúncia anônima de indivíduos desconhecidos, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que a recorrente estaria em "
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
".

In casu,
os policiais detinham autorização judicial para ingressar no endereço da acusada Ediely, ao realizarem as buscas nada foi encontrado, nem no local, tampouco em sua posse. Aproveitando a situação ingressaram sem mandado de busca e apreensão na residência em frente, onde a acusada tinha a chave, pois guardava para uma vizinha que estava viajando. Neste local que estavam apenas dois adolescentes, que foi encontrada a droga e a arma. Assim,
de forma arbitrária e em violação aos princípios e garantias constitucionais, os agentes estatais, sem o consentimento dos moradores, ingressaram na residência em frente ao domicílio da acusada, local que sequer constituía-se como residência ou domicílios dos réus deste processo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Hipótese em que o fundamento apresentado para caracterizar a justa causa foi a indicação, por parte de outra suspeita - abordada em via pública portando pequena quantidade de maconha (12,9 gramas) -, de que no interior da residência do paciente havia uma arma de fogo, sem notícia de realização de investigação prévia que justificassem a medida. 2. A situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese, devendo-se ressaltar a peculiaridade da situação dos autos, em que o flagrante anterior em via pública sequer envolvia a pessoa do paciente. 3. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio. 4. O Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente.Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 784340 RS 2022/0362238-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. BUSCA DOMICILIAR. SUPOSTA ILEGALIDADE. TESE ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XI, DA CF. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU. CONSENTIMENTO PRÉVIO E VÁLIDO DO ACUSADO QUE NÃO FOI DEFLAGRADO. SUPOSTA VISUALIZAÇÃO DE ELEMENTO SUSPEITO QUE NÃO JUSTIFICA A ENTRADA FORÇADA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. PROVAS ILÍCITAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 157, CAPUT E § 1º, DO CPP. CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CPP.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0015581-12.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 13.03.2023).
(TJ-PR - APL: 00155811220218160030 Foz do Iguaçu 0015581-12.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Sonia Regina de Castro, Data de Julgamento: 13/03/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023).

Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Irresignação do réu. Preliminar de reconhecimento de ilicitude probatória acerca da traficância. Pretendida absolvição. Reconhecimento da ilicitude probatória. Configuração. Invasão de domicílio
. A inviolabilidade do domicílio é garantida pelo texto constitucional, admitindo-se busca e apreensão somente com ordem judicial, ou em hipóteses excepcionais, previstas taxativamente na Constituição. No caso em voga, denúncia anônima no sentido de que o imóvel estava sendo utilizado como depósito de entorpecentes, o que, por si só, não autorizava suspeita subjetiva de flagrante de prática criminosa no interior da residência. Inexistência de indicação do próprio acusado nesse sentido. Suspeita fundada em denúncia anônima desamparada de indícios robustos e objetivos, que não constituíam motivação idônea para a devassa da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Suposto consentimento, ademais, que teria sido concedido por locador do imóvel. Impossibilidade. Precedentes do STF e STJ. Versão dos policiais que não comprova a justa causa para o ingresso no domicílio do apelante. Reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a invasão ilegal ao domicílio do apelante, a impor sua absolvição pela prática do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, sob a égide do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso do réu provido, com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.
(TJ-SP - APR: 15132974920208260050 SP 1513297-49.2020.8.26.0050, Relator: J.E.S.Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 24/02/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2023).

Sendo assim, na linha jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI da Constituição da República).

Acerca da autorização do flagranteado, o Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente. Nessa linha: AgRg no HC n. 752.826/SP, deste Relator, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022; HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021; e AgRg no AREsp n. 2.053.067/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição dos apelantes
JOELSON SOUZA DOS SANTOS,
brasileiro, paraense, nascido em 25/03/2003, filho de Everaldo Miranda dos Santos e Maria Creusa de Miranda Souza, portador do documento de identidade RG nº 9107718 PC/PA e CPF nº 041.229.422-25, e, EDIELY ALVES DOS SANTOS, brasileira, paraense, nascida em 23/01/1974 (47 anos), filha de Cristiano Alves dos Santos e Eunice Alves, portadora do documento de identidade RG nº 4532797 PC/PA e CPF nº 908.153.862-49,

em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos apelantes, se por outro motivo não estiverem presos.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Belém, 12/06/2024